Tribunal: TJSP
Processo: 2253139-82.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2253139-82.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ROGERIO FRANCO EL ALAM, ELIZABETE ROSANGELA
BORIM EL ALAM e ERNESTO QUEIROZ PASTORE (INVENTARIANTE), é
embargado MACEDO ALVES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2253139-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22.689
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 2253139-82.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo Foro Central Cível
Embargantes: ROGERIO FRANCO EL ALAM e outros
Embargada:
MACEDO
ALVES
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÃO LTDA
Juiz Dr. Marco Aurélio Paioletti Martins Costa
Voto n. 22.689

Embargos de declaração. Acórdão que negou
provimento a agravo interposto pelos embargantes.
Alegação de obscuridade, omissão e contradição. Vícios
inexistentes. Matéria expressamente apreciada no
acórdão. Real inconformismo. Embargos rejeitados.
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração opostos contra o acórdão de fls. 428/436, que negou
provimento ao agravo manifestado e confirmou a expedição de alvará
em favor da embargada. Sustentam os embargantes que a
compromissária anterior foi ré em duas ações, constantes dos
documentos de fls. 277 e 302/306, não apreciados pelo acórdão
embargado, que atentou apenas aos documentos da embargada. Aduzem
que o acórdão não refutou suas alegações de descumprimento dos
artigos 618 e 1023 do CPC, e que também se omitiu quanto aos
documentos de fls. 112, 113/114, 115/127, 144/149, 154/156. Pleiteiam
o esclarecimento de frase sublinhada.
É o relatório.
Não
há,
no
acórdão
embargado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2253139-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22.689
3
obscuridade, omissão ou contradição a suprir, a rigor revelando-se real
inconformismo do embargante, o que, porém, é sabido, não se presta a
dar suporte à espécie recursal de que ora se cuida.
De início, quanto aos documentos de fls.
277 e 302/306, têm-se ações possessórias ajuizadas contra a falecida e
sua condômina e, depois, contra a compromissária compradora do
imóvel que cedeu seus direitos aquisitivos à embargada Macedo Alves.
Não há vício na ausência de referência a tais documentos, pois cuidam,
como ressalvou a própria sentença de fls. 302/306, de questão
possessória, e não atinente ao direito de propriedade, e é este que se
discute nos autos com a outorga de alvará para adjudicação do bem à
embargada Macedo Alves.
Depois, quanto aos documentos de fls.
144/149, cuida-se de acordo realizado entre os embargantes e os
herdeiros nas ações possessórias, referido expressamente no acórdão
embargado:
“Ademais, de todo modo o acordo
celebrado entre os agravantes Rogério e Elizabete e os herdeiros não foi
registrado e, como se ressaltou na liminar, não há notícia de
autorização para a sua prática nos autos do inventário, dada a
revogação dos alvarás antes concedidos tanto aos agravantes Rogério e
Elizabete quanto à agravada Macedo Alves (fls. 168), com remessa da
discussão à via própria, o que foi mantido por este Tribunal (fls.
386/389).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2253139-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22.689
4
No trecho acima se referiram, inclusive, os
alvarás revogados de que tratam os documentos de fls. 112 e 154/156,
que não têm relevância para o deslinde do feito, pois cuida-se da
expedição de outro alvará. Afastou-se, outrossim, a alegada violação ao
art. 618 do CPC, pois reconhecida a necessidade de autorização judicial
para alienação de bem da herança, nos termos do art. 619, I do CPC.
O
acórdão
também
se
pronunciou
claramente sobre o tema das petições de fls. 113/114 e 115/127, que
versam sobre a falta de prova do pagamento do compromisso de compra
e venda registrado, ressaltando, inclusive, a irrelevância da questão para
o deslinde do feito, diante da prescrição das parcelas faltantes:
“Nesse contexto, e considerados os limites
do quanto cabe discutir no procedimento do inventário, não há nada
que justifique obviar alvará para adjudicação da fração de três quartos
do imóvel à agravada, insista-se, que titula direito real de aquisição
oponível erga omnes e parece ter demonstrado o adimplemento do
compromisso (v. quitação do sinal outorgada no próprio contrato a fls.
137 e referência a recibos das duas parcelas subsequentes a fls. 134).
Aliás, a rigor mesmo se inadimplidas as
parcelas restantes do compromisso, não haveria prejuízo à adjudicação
pois não há notícia de que tenham sido algum dia cobradas pela
falecida ou pelos herdeiros, configurada, portanto, a sua prescrição
pelo prazo comum do art. 205 do CC.
Destarte, de qualquer maneira não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2253139-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22.689
5
poderiam os herdeiros agora, passados mais de quinze anos do
vencimento da última parcela, pretender servisse eventual saldo
residual prescrito a obstar a adjudicação do bem, sob pena de violação
ao princípio da boa-fé objetiva e à legítima expectativa criada pela
cessionária de que inexistentes parcelas remanescentes a saldar (v.
TJSP, Ap. Civ. n. 1076176-67.2018.8.26.0100, Rel. Des. Relator
Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, 9a Câmara de Direito
Privado, j. 27/07/2020; Ap. Civ. n. 1091358-93.2018.8.26.0100, Rel.
Des. Piva Rodrigues, 7a Câmara, j. 05/08/2020; Ap. Civ. n.
1024801-53.2016.8.26.0405, Rel. Des. Alexandre Marcondes, 3a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
22/04/2020;
Ap.
Civ.
n.
1011932-23.2018.8.26.0006, Rel. Des. Elcio Trujillo, 10a Câmara de
Direito Privado, j. 10/12/2019).”
O acórdão rejeitou de forma igualmente
expressa a alegada violação ao art. 1.023 do CPC:
“Primeiro, não se vê nulidade na decisão
dos embargos de declaração por falta de intimação dos agravantes, nos
termos do art. 1.023, § 2o do CPC. A decisão de fls. 889/894 (fls. 13/18
do instrumento) deixou claro seu entendimento de que “toda a
documentação juntada pela compradora do imóvel, Macedo Alves
Empreendimentos e Participações Ltda., inclusive a matrícula
(R.9/140.462), comprova ser ela a proprietária legal dos 75% do imóvel
adquirido, quando a inventariada ainda era viva.” (fls.17) sendo
consequência lógica a expedição do alvará em favor da agravada. Não
houve, destarte, qualquer modificação substancial operada pela decisão
dos embargos.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2253139-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22.689
6
Por fim, não houve obscuridade na
referência aos limites cognitivos do inventário, pois deixou-se claro no
acórdão embargado que eventual discussão sobre a validade do
compromisso de compra e venda se deveria travar na via própria:
“Com efeito, sobrevinda a resposta e
novos documentos, especialmente das decisões do processo acima,
verifica-se que não há maneira de obstar a expedição de alvará em
favor da agravada Macedo Alves ao menos não dentro dos limites
cognitivos do inventário.
(...)
Sucede que os agravantes ajuizaram
demandas visando à declaração de ineficácia e à anulação do negócio,
e embora ambas se tenham julgado extintas sem apreciação do mérito, o
Juízo dos autos de n. 0044084-63.2012.8.26.0100 teceu considerações
afastando as alegações de coação da falecida ou de qualquer outro
vício do consentimento (fls. 405/409), ao que parece, sem recurso a
respeito. Nesse contexto, e considerados os limites do quanto cabe
discutir no procedimento do inventário, não há nada que justifique
obviar alvará para adjudicação da fração de três quartos do imóvel à
agravada, insista-se, que titula direito real de aquisição oponível erga
omnes e parece ter demonstrado o adimplemento do compromisso (v.
quitação do sinal outorgada no próprio contrato a fls. 137 e referência
a recibos das duas parcelas subsequentes a fls. 134).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2253139-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22.689
7
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator